Tribunal: TJMT
Processo: 1012712-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012712-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores, Crime Tentado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA GONCALVES BANDEIRA DUARTE - CPF: 594.314.661-04 (IMPETRANTE), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.935.571-80 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MARCOLINO PINHEIRO NETO - CPF: 178.097.111-72 (VÍTIMA), MARCIO VITORINO VIEIRA - CPF: 063.139.251-30 (TERCEIRO INTERESSADO), F. C. N. D. S. - CPF: 061.237.041-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RETYELY DA SILVA SOARES - CPF: 062.255.771-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DIAS BILQUE - CPF: 062.406.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP
–
PACIENTE DENUNCIADA POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I DO CPP - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM À CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA, TAMPOUCO À REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO PROVISÓRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Conquanto a impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem está sendo denunciada pelos crimes de corrupção de menores e latrocínio - este último, por óbvio, envolvendo violência à pessoa, a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

2.

Eventuais condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pela paciente que não têm o condão de garantir-lhe a concessão da benesse almejada, tampouco a revogação do claustro provisório que lhe foi imposto, porquanto identificada a imprescindibilidade da medida para salvaguardar a ordem pública e garantir a escorreita aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

VANESSA RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
por negar o pedido de conversão de prisão preventiva por prisão domiciliar em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 1004543-46.2021.8.11.0055, em que é acusada da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 157, § 3o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 244 - B da Lei no 8.069/90
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que a paciente é mãe de
Weynne Sophia da Silva
, de apenas 05 (cinco) anos, e é imprescindível aos cuidados da criança. A respeito, alega que a
decisão proferida pelo juízo
a quo
não merece prevalecer, uma vez que a paciente atende a todos os requisitos necessários à conversão da medida segregatícia em prisão domiciliar.

Aduz a impetrante que, conforme relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar, a filha da paciente encontra-se desamparada, pois sequer possui local fixo para permanecer e pernoitar, além de ser cuidada ora pela avó materna, ora pela bisavó materna, ora pelo seu pai e ora pela avó paterna. Além disso, os relatórios são claros em demonstrar que a criança possui vínculo estreito com a sua mãe, a qual jamais se afastou da filha, fato pelo qual a abrupta separação experimentada tem prejudicado muito o seu psicológico.

A respeito, argumenta que a manutenção da prisão preventiva viola diversos diretos da criança, os quais encontram-se previstos tanto na Constituição Federal, como em Tratados Internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir, tais como a Convenção sobre os Direitos da Criança e as Regras de Bangkok.

Outrossim, sustenta que a increpada é primária, não pesando em seu desfavor nenhuma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, e residente em endereço certo,
o que lhe garante o direito de ser beneficiada com a substituição da custódia cautelar por
prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP
,
notadamente porque vigora em favor do dela o princípio da presunção de inocência e a medida segregatícia provisória caracteriza-se como
ultima ratio
.

Por tudo o que expõe a impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor da paciente, para que a sua prisão preventiva seja convertida em
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP, ou,
subsidiariamente
, seja substituída por uma das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica registrada do ID 94591493 ao ID 94591499.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 95088490); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 95543972.

Por meio do parecer registrado sob o ID 95819471, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o remédio heroico há de ser submetido a julgamento.

Consta da prova pré-constituída que a favorecida nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvida nos crimes de
corrupção de menor
es e
tentativa de latrocínio
, este último perpetrado em face da vítima
Marcolino Pinheiro Neto
.

Ao que ressai dos autos eletrônicos, por volta das 23h00min do dia
29/04/2021
o ofendido, que é taxista, recebeu uma ligação de uma conhecida identificada como
Retyely da Silva Soares
solicitando seu serviço de transporte. Consta, ainda, que em um primeiro momento, a vítima negou-se a realizar a “corrida”, tendo em vista que já estava em sua residência, prestes a dormir; tendo aceitado prestar o serviço à moça, após muita insistência desta, tão somente por ser pessoa conhecida, visto que frequentam a mesma igreja, bem como por serem vizinhos próximos.

O ofendido, então, teria se dirigido até o imóvel de
Retyely da Silva Soares
e, chegando ao local, embarcaram em seu automóvel dois casais, posteriormente identificados como sendo
Marcio Vitorino Vieira
,
Maycon Dias Bilque
,
Francisca Cândida Nunes de Souza
e
Vanessa Rodrigues da Silva
; os quais solicitaram ao taxista que os conduzisse até o bairro Alto da Boa Vista.

Chegando ao destino indicado, o motorista teria sido surpreendido com uma “gravata” do passageiro
Marcio
, que estava sentado atrás de seu banco, o qual tentou cortar-lhe o pescoço com o emprego de arma branca [faca], somente não conseguindo porque a vítima reagiu, desarmando-o. Na sequência, a menor
Francisca
, que estava no banco da frente, teria recuperado a faca e desferido-lhe diversos golpes na região abdominal, os quais não causaram ferimento algum, tão somente porque o objeto se quebrou, possibilitando à vítima que saísse do veículo às pressas e buscasse auxílio nas redondezas.

Assim, os bandidos teriam foragido do local, em posse do
veículo Chevrolet Spin 1.8 MT ACT, placa QBB3303
, tomando rumo ignorado. O ofendido, por sua vez, após receber apoio de moradores da região, acionou a Polícia Militar.

Com o encerramento das investigações, a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos suspeitos, sendo a ordem prisional expedida em face da ora paciente
Vanessa Rodrigues da Silva
efetivamente cumprida no dia
26/05/2021
, permanecendo esta recolhida ao cárcere provisório desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de revogação da custódia e/ou concessão da prisão domiciliar formulados em primeira instância.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Na presente impetração, a i. Defesa almeja a substituição da prisão preventiva imposta à paciente pela custódia domiciliar, ao argumento de que ela possui uma filha menor de 12 (doze) anos que depende única e exclusivamente de seus cuidados, preenchendo, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 318-A do CPP e as peculiaridades fáticas elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do HC n.o 143.641/SP.

Todavia, a meu ver,
referida pretensão não merece guarida
. Explico.

É sabido que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
(Grifei).

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

E assim o é porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento, consoante se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora a impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
uma filha

menor de 12 anos
, não se descuida que a increpada está sendo acusada pelos delitos de
corrupção de menores
e
latrocínio
– que embora tenha sido praticado na forma tentada
, por óbvio,
envolve violência contra a pessoa
, circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.

(...) 3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Demais disso, conquanto a i. Defensora Pública insista que a presença física da increpada é imprescindível ao desenvolvimento de sua filha
Weynne Sophia da Silva
(ID 94591496, p. 02), o que, em sua intelecção, corrobora a necessidade de submetê-la ao regime domiciliar;
não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária do
writ
são, de fato, imprescindíveis à criança, tampouco que ela não esteja sob a tutela de outros familiares
.

Muito pelo contrário! Ao indeferir o mais recente pedido de substituição do ergástulo pela prisão domiciliar, o d. magistrado
a quo
bem destacou que consta dos relatórios elaborados pelo Conselho Tutelar e pela equipe de assistência social que
“a infante em tela, não encontra-se em situação de risco, sendo seus direitos salvaguardados a contento junto ao seio de sua família”
. Outrossim, extrai-se dos aludidos relatórios que
“a criança Wheynne Sophia da Silva está recebendo os cuidados básicos necessários, nos aspectos afetivos, de saúde e socioeconômicos, para ao seu desenvolvimento enquanto pessoa, por parte de seu genitor o Sr. Wender Ferreira da Silva.”
(ID 94591497, p. 04/05).

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar,
notadamente porque investigada por delito cometido mediante violência à pessoa
, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP, porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

Por oportuno, ressalto que solitários predicados pessoais
favoráveis à paciente, embora notáveis, não se mostram suficientes,
per si
, para justificar a concessão da benesse almejada, tampouco para ensejar a revogação do claustro provisório quando este se encontra amparado em outros elementos de convicção, tal como ocorre na hipótese do autos, em que a medida extremada tem como escopo
garantir a ordem pública
, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado; bem como
assegurar a escorreita aplicação da lei penal
, em razão da aparente intenção da increpada de se esquivar de eventual responsabilização criminal (vide: Enunciados Orientativos n.o 26 e 43, da TCCR/TJMT.
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017
).

Em sendo assim,
uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
VANESSA RODRIGUES DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021